Tribunal: TJDFT
Processo: 0008309-05.2018.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0008309-05.2018.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: NARDEL CALIXTO DE BRITO EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS A Secretaria certificou que não conseguiu intimar o réu do acórdão (ID 41591932). No julgamento, deu-se provimento à apelação do Ministério Público e condenou-se o réu pelo crime do art. 148 do CP, c/c art. 5o, III, e art. 7o, II, da L. 11.340/06 (ID 40580826). O réu foi intimado da sentença por edital (ID 39107523) e não está preso, de acordo com consulta ao Siapen Web. Mas é patrocinado pela Defensoria Pública. Não é necessária a intimação pessoal dele do acórdão – ainda que condenatório -, sendo suficiente a intimação pessoal da Defensoria Pública. É o que tem decidido o e. STJ. Confira-se: “(...) SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RÉU SOLTO. ARGUIDAS NULIDADES POR VÍCIOS DE INTIMAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO ACUSADO. DESNECESSIDADE. ADVOGADO CONSTITUÍDO DEVIDAMENTE INTIMADO DA SENTENÇA, DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, DA PAUTA DE JULGAMENTO DA APELAÇÃO CRIMINAL E DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. (...) 4. "Consoante o art. 392 do CPP, a intimação pessoal somente é exigida para o réu preso e para ciência da sentença condenatória e não se estende às decisões de segunda instância. Por conseguinte, nos termos da jurisprudência desta Corte, o paciente com advogado constituído, devidamente citado a fim de responder à ação penal e que foi absolvido em primeiro grau, não detém a prerrogativa de ser intimado pessoalmente do acórdão. [...] O advogado teve ciência inequívoca do teor da condenação, tanto que interpôs recurso especial tempestivo (em vez dos devidos embargos infringentes), medida que afasta a alegação de eventual prejuízo sofrido, decorrente do não esgotamento das instâncias ordinárias e do consequente não cabimento da execução imediata da pena" (HC n. 437.719/MA, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/2/2019, DJe de 8/3/2019). 5. Ordem denegada.” (HC 598.916/RS, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe 28/10/2021); “(...) O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a intimação pessoal do acusado, nos termos do artigo 392, incisos I e II, do Código de Processo Penal, é necessária apenas em relação à sentença condenatória proferida em primeira instância, ao passo em que, nas decisões proferidas pelos Tribunais, a intimação do acusado deve ser feita através da publicação em órgão oficial de imprensa. IV - No caso dos autos, a Defensoria Pública foi devidamente intimada do acórdão proferido no julgamento da apelação, não havendo que se falar em obrigatoriedade da notificação pessoal do réu, ou violação aos princípios do devido processo legal e da paridade de armas. (...)” (AgRg no HC 613.170/SC, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020); Saliente-se que a Defensoria Pública, inclusive, opôs embargos de declaração (ID 40954848). Intime-se a Defensoria novamente. Brasília-DF, 24 de novembro de 2022. Desembargador JAIR SOARES